Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0734865-65.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS Embargado(s): GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======= DECISÃO ======= Trata-se de embargos declaratórios (ID 78291050) opostos por LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão de ID 78154867, que, ao acolher os aclaratórios opostos, reconhecendo o interesse recursal do agravante também em relação à quantia de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), teria deixado de analisar a viabilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida em relação ao montante excedente indicado, sobretudo por não ter a decisão combatida especificado qual seria a base de cálculo do percentual impenhorável a ser ressarcido à parte devedora. Nas razões recursais dos aclaratórios (ID 78291050), o exequente/embargante sustenta, em síntese, que a possibilidade de se interpretar que o percentual de 70% a ser restituído ao executado incida sobre a quantia de R$ 14.896,88, e não apenas de R$ 10.002,54, caracteriza potencial prejuízo ao credor. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão a fim de que seja apreciada a análise do efeito suspensivo em relação à quantia remanescente (R$ 4.894,34). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar a omissão na decisão que, ao acolher os aclaratórios para reconhecer o interesse recursal em relação à quantia excedente (R$ 4.004,42), deixou de realizar a apreciação do pedido de atribuição do efeito suspensivo em relação ao referido montante. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Na espécie, constata-se, de fato, a omissão indicada pelo embargante, isso porque, considerando que o mérito recursal compreende elucidar divergência acerca do valor categorizado como verba impenhorável (70% de R$ 10.002,54 ou 70% de R$ 14.896,88), imperiosa a atribuição parcial de efeito suspensivo ao recurso a fim de que eventual restituição do benefício previdenciário de titularidade do executado seja limitada à quantia de 70% de R$ 10.002,54, até o julgamento do mérito. Ante o exposto, em atenção ao art. 932, II, CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, sanando o vício apontado, para DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO COMBATIDA a fim de obstar que o executado seja beneficiário de estorno de quantia que ultrapassar o percentual de 70% de R$ 10.002,54, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Considerando a superveniente concessão parcial de efeito suspensivo, intime-se novamente a parte agravada, a fim de viabilizar a apresentação de resposta no prazo legal, para evitar futura nulidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator